Tribunal: TJBA
Processo: 8101344-93.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8101344-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DENISE CARMEN DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
NAIANA PEREIRA JONES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE, VÍNCULOS FAMILIARES E CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que concedeu liberdade provisória a Denise Carmen de Sousa e Thiago Santos de Oliveira, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. O Parquet sustenta a necessidade de decretação da prisão preventiva, em razão da gravidade do delito imputado (tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito), risco de reiteração delitiva e ineficácia das medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a decretação da prisão preventiva dos recorridos; e (ii) estabelecer se o conjunto de medidas cautelares diversas da prisão, já impostas, é suficiente e adequado à luz do princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, o que não se verifica no momento processual atual, diante da ausência de elementos novos que indiquem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. A gravidade do delito, mesmo diante da apreensão de drogas e de arma de fogo de uso restrito, não autoriza, por si só, a custódia cautelar, se não acompanhada de fundamentação individualizada e elementos fáticos atuais que demonstrem periculosidade concreta dos agentes.

5. As medidas cautelares impostas pelo juízo de origem — dentre as quais monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar determinados locais, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausência da comarca — revelam-se adequadas e proporcionais, demonstrando suficiência para os fins do processo, sem prejuízo de reavaliação futura, caso sobrevenham fatos novos.

6. Desde a concessão da liberdade provisória, não há registro de descumprimento das obrigações impostas nem de reiteração delitiva, o que evidencia a eficácia das cautelares e afasta a excepcionalidade necessária à prisão preventiva.

7. O transcurso de mais de seis meses sem fatos supervenientes ou notícias de atuação processual obstrutiva fragiliza a pretensão do Parquet, tendo em vista a exigência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

8. A decisão recorrida não se fundamentou apenas em condições pessoais favoráveis, mas em juízo técnico baseado na ausência de risco atual e na suficiência das cautelares impostas, em consonância com o princípio da proporcionalidade e com o sistema acusatório.

9. A própria decisão impugnada previu hipótese de revogação automática das cautelares e decretação imediata da prisão preventiva em caso de violação das medidas impostas, o que reforça a efetividade do modelo adotado e afasta a alegação de ineficácia do regime cautelar alternativo.

10. A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de que a prisão preventiva exige elementos concretos e atuais de risco, sendo incabível sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do crime ou em presunções genéricas de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo medida de exceção."

"A gravidade do delito, isoladamente considerada, não legitima a decretação da custódia cautelar sem fundamentação individualizada e elementos atuais de periculosidade."

"A existência e o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão demonstram a suficiência da tutela cautelar menos gravosa, desde que ausente risco concreto e atual."

"A contemporaneidade é requisito imprescindível para a prisão preventiva, e sua ausência, somada à inexistência de fatos novos, inviabiliza a decretação da medida."

"A decisão que impõe cautelares alternativas deve considerar a proporcionalidade e prever, como no caso, mecanismos de imediata revogação e conversão em prisão em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 203.948/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.10.2011; STJ, AgRg no HC 748.026/GO, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no RHC 212.413/CE, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no RHC 206.540/MG, j. 19.02.2025; HC 493.463/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11.06.2019; STF, HC 207.389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8101344-93.2025.8.05.0001, em que figura como recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorridos, THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA e DENISE CARMEN DE SOUSA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4